Tribunal: TJDFT
Processo: 0727214-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0727214-21.2021.8.07.0000 Agravante(s) CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES Agravado(s) MARONITA CLARA DE MATOS MACEDO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Creuzenir Magalhães da Costa Gonçalves contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de possessória ajuizada por Maronita Clara de Matos Macedo, Márcia Maria Rodrigues Viana e Télia de Matos Macedo (processo n. 0708759-15.2020.8.07.0009), recebeu o pedido de reconsideração formulado pela apelante na origem como contestação. Em suas razões recursais (ID 28451725), o agravante afirma que a r. decisão agravada “marcou prejuízo irreparável à ré ora agravante. Ela foi impedida de impugnar o pedido de danos morais, de fazer uso da reconvenção, de fazer uso do prazo defensivo e de se manifestar previamente ao acolhimento” . Defende que seu direito de defesa teria sido cerceado. Diz que “a petição de esclarecimentos era uma via para aperfeiçoar a obtenção de decisão justa mediante a cooperação entre os sujeitos processuais”. Pondera que “não se mostrou razoável extirpar o direito a contestação, reconvenção, refutação dos danos morais e ao próprio prazo defensivo. Mesmo porque o ato provocou prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à ré ora agravante”. Relata que “a preclusão decretada na decisão gerou prejuízo irreparável à ré. Como não refutou o pedido de danos morais, a consequência lógica é suportar os efeitos da revelia nos termos do art.344 e seguintes do CPC. Afinal, não refutou o pedido, teses nem fatos sobre o tema”. Sustenta que o recebimento da petição de reconsideração como contestação a teria privado da possibilidade de apresentar reconvenção. Assenta que a decisão agravada “não enfrentou os dispositivos invocados na petição de esclarecimentos que a fundamentavam tais como o inciso X do art.7o da Lei no 8.906/1994, como também o §1o do art.357 do CPC. Com isso, impediu o controle da decisão”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Pede a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 300 do CPC, para que seja determinada, de plano, a cassação da r. decisão agravada, por alegado cerceamento de defesa. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se ausente um dos pressupostos intrínsecos de cabimento, tendo em vista que o ato judicial recorrido, que recebeu como contestação a petição de reconsideração apresentada pelo agravante, não se encontrar dentre as hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. A par de tal quadro, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra ato judicial que, nos autos de ação possessória, recebe como contestação o pedido de reconsideração formulado pela parte ré, o recurso não pode ser conhecido. Impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, destacando-se o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do recurso de agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal. Isso porque os temas constantes do presente recurso podem ser objeto de apreciação após a prolação da r. sentença, em eventual recurso de apelação, o que afasta a possibilidade de apreciação imediata de tal temática, neste instante, por esta instância julgadora. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a agravante declinou defesa abrangente na peça recebida como contestação pelo Juízo de origem, impugnando nessa assentada, de forma detalhada, os fatos e pedidos deduzidos pelas agravadas na petição inicial, o que reforça a ausência de urgência na apreciação da matéria declinada no presente recurso, o que se revela óbice ao conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do quanto decidido pelo c. STJ nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, ambos de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora